Tribunal: TJSP
Processo: 2303156-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Bertioga contra decisão que exigiu comprovação de providências administrativas prévias em execução fiscal, conforme Tema 1184 do STF e Provimento CSM no 2738/2024 do TJSP. A execução fiscal visa a cobrança de IPTU do exercício de 2020, no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Bertioga contra decisão que exigiu comprovação de providências administrativas prévias em execução fiscal, conforme Tema 1184 do STF e Provimento CSM no 2738/2024 do TJSP. A execução fiscal visa a cobrança de IPTU do exercício de 2020, no valor de R$ 3.805,17.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e na necessidade de comprovação de titularidade do imóvel tributado.
III. Razões de Decidir.
3. A decisão interlocutória está devidamente fundamentada, em conformidade com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
4. O entendimento do STF no Tema 1184, de cumprimento obrigatório, legitima a extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir, exigindo providências administrativas prévias.
5. O Município não comprovou a titularidade do imóvel tributado, conforme exigido.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir é legítima, conforme Tema 1184 do STF. 2. Adoção de providências administrativas prévias é obrigatória, independentemente do valor da causa.